Tribunal: TJDFT
Processo: 0713572-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713572-17.2017.8.07.0001 APELANTE: PAULO LUIZ DA SILVA RAMOS, SHIRLEY MARCIA DA SILVA RAMOS, AMANDA CAROLINE DA SILVA RAMOS APELADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Os exequentes interpuseram apelação da r. sentença (id. 64044331) que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 924, inc. III, e 485, inc. VI, ambos do CPC. Na apelação (id. 64044334), os exequentes afirmam que “a presente sentença declarou não providos os embargos de declaração teve sua publicação no dia 05/08/2024” (pág. 1) e que “a sentença ocorreu sem se pronunciar sobre a questão dos honorários, sendo a mesma citra petita” (pág. 5). E, ao final, requereram “a cassação da sentença para que se julgue a questão dos honorários, sendo a sentença citra petita” (pág. 14). Diante do princípio da cooperação, art. 6o do CPC, e a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional, aos apelantes-exequentes, em cinco dias, para esclarecerem (i) a quais embargos de declaração não providos se referem e (ii) e em relação a quais honorários advocatícios a r. sentença teria sido citra petita. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora